Tribunal: TJSP
Processo: 2274075-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de que se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo é o previsto no art. 525 do CPC, e não que a impugnação também deve ser proposta no prazo de 90 dias, e que o vício recai sobre o negócio jurídico subjacente à sentença, contaminando-a – Descabimento – As

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL – Decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de que se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo é o previsto no art. 525 do CPC, e não que a impugnação também deve ser proposta no prazo de 90 dias, e que o vício recai sobre o negócio jurídico subjacente à sentença, contaminando-a – Descabimento – As alegações apresentadas não se subsomem às hipóteses previstas nos incisos do § 1° do art. 525 do CPC e, assim, não poderia resultar na procedência de sua pretensão – Matéria alegada que deveria ser apresentada em declaratória de nulidade de sentença arbitral – Ainda que não tivesse ocorrido a decadência, há necessidade de ação própria – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.